Tribunal: TJPA
Processo: 0800220-64.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800220-64.2022.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ADALGIZA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800220-64.2022.8.14.0054
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
APELANTE: ADALGIZA MOREIRA
ADVOGADO DO APELANTE: MURILO ALVES RODRIGUES e ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO DO APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIO DO INSS. ALGUNS CONTRATOS FORAM CONTRATADO, CONFORME

EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM AS FORMALIDADE SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A DEVIDA CONTRATAÇÃO. ANALFABETOS PODEM CONTRATAR, PORQUANTO PLENAMENTE CAPAZES PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL. OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC/02. CONTUDO, HÁ AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTROS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais.

II - Quanto aos contratos de números 812041688, 808979990 e 804185426, restou demonstrada a regularidade da contratação.

III - Os demais contratos (789551950, 812041896, 808980051, 804185392 e 801692550) não foram comprovados pela instituição financeira, impondo-se a declaração de inexistência da dívida e a devolução dos valores descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV - O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC e do art. 14 do CDC.

V - O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800220-64.2022.8.14.0054
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
APELANTE: ADALGIZA MOREIRA
ADVOGADO DO APELANTE: MURILO ALVES RODRIGUES e ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO DO APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Adalgiza Moreira em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Adalgiza Moreira em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A..

A parte autora alegou na petição inicial que é beneficiária da Previdência Social e que constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a contratos de empréstimo consignado supostamente firmados com o banco réu. Apontou que os contratos foram firmados sem seu consentimento e que nunca autorizou qualquer desconto automático em seu benefício. Diante disso, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Regularmente citado, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, a inexistência de danos morais e, no mérito, a regularidade da contratação, afirmando que os empréstimos foram pactuados de forma lícita e que não houve qualquer irregularidade na conduta da instituição financeira. Defendeu que os valores dos contratos foram disponibilizados na conta da parte autora e que eventuais falhas deveriam ser apuradas mediante perícia, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o mérito, julgou procedentes os pedidos da autora, declarando a nulidade dos contratos indicados na inicial, condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado com a sentença, o banco réu interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que não restou demonstrada a irregularidade da contratação, que os valores foram regularmente depositados na conta da parte autora e que a restituição em dobro dos valores era indevida, pois não houve comprovação de má-fé da instituição financeira. Além disso, sustentou que a condenação por danos morais deveria ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida, tendo em vista que não houve abalo significativo à parte autora.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte autora reafirmou a ausência de comprovação da regularidade contratual.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800220-64.2022.8.14.0054
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
APELANTE: ADALGIZA MOREIRA
ADVOGADO DO APELANTE: MURILO ALVES RODRIGUES e ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO DO APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia dos autos restringe-se à validade dos contratos de empréstimo consignado supostamente firmados pela parte autora junto ao Banco Bradesco Financiamentos S.A..

Analisando os autos, observo que os contratos de números 812041688, 808979990 e 804185426 foram de fato realizados pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da autora por meio de sua digital, acompanhada de assinatura de duas testemunhas, conforme previsto no art. 595 do CC/02, e ainda constam documentos de assinatura a rogo acompanhando os instrumentos contratuais, sendo suficiente para demonstrar a licitude da contratação

A teor do disposto no artigo 595 do CC, a contratação realizada por analfabeto será válida tanto na hipótese da presença de assinatura a rogo, quando nos casos de aposição de sua impressão digital, desde que, em ambos os casos, haja a assinatura de duas testemunhas identificadas por seus respectivos documentos.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRDR 53.983/2016. APOSENTADO DO INSS. ANALFABETO. CONTRATO COM DIGITAL E SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS, SENDO UMA DELAS PARENTE DO CONSUMIDOR E AFALBETIZADO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO AO CONSUMIDOR DO VALOR RELATIVO AO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE TED COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS CUMPRIDO PELO BANCO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
In casu, a Instituição Financeira juntou aos autos documentos comprobatórios do negócio firmado entre as partes, consistentes na Planilha de Proposta Simplificada e Cédula de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação em Folha, com impressão digital, subscrito por testemunhas, documentos pessoais da parte autora e das testemunhas,
sendo inclusive uma delas, filha do recorrente, detalhamento da contratação, demonstrativo de operação de pagamento, por meio de TED (Transferência Eletrônica Disponível) autenticado mecanicamente, para conta de titularidade do consumidor.

II. Além disso, o agravado, colaciona aos autos análise realizada para apuração de eventual fraude, que concluiu ser legítima a operação, bem como válidas as assinaturas das testemunhas e os documentos das mesmas e do consumidor.

III. Assim, entendo que houve a devida informação e legítima manifestação de vontade do contratante, que comprovadamente recebeu e usufruiu do numerário objeto da contratação.

IV. Logo, o fornecedor de serviços se desincumbiu da sua obrigação (art. 373, II, CPC), comprovando que a operação financeira objeto desta demanda se reveste de aparência de legalidade.
Por sua vez, a parte apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe competia por força do art. 373, I do CPC.

V. O presente Agravo Interno não apresenta, pela parte agravante, argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, não trazendo nenhum fato, informação ou documento novo. Nesse sentido é o entendimento do STJ: (AgInt no REsp: 1757715 BA 2018/0193696-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2020)

VI. Recurso conhecido e desprovido.

(ApCiv 0800454-65.2020.8.10.0074, Rel. Desembargador(a) JOSE JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, 6ª CÂMARA CÍVEL, DJe 19/05/2022)

Os demais contratos elencados pelo autor em sua inicial, não foram comprovados pelos que a sentença deve ser mantida no sentido de declarar nulos os referidos negócios jurídicos.

Nesse aspecto, não havendo a apresentação dos demais contratos referente aos empréstimos questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação destes pelo autor, ora apelado.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do empréstimo consignado em tempo hábil, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente dos contratos de n. 789551950, n. 812041896, n. 808980051, n. 804185392 e n. 801692550.

Assim, se mostra cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito em relação aos descontos indevidos referentes aos mencionados contratos, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos da autora/apelada, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” conforme o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 676608/RS.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

No entanto, a fixação de indenização por danos morais deve observar, além das condições econômicas das partes, a gravidade da ofensa e o caráter punitivo da condenação, de modo a evitar o enriquecimento sem causa, pelo que entendo plausível a redução dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo a quantia aplicada em casos análogos.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO IMPUGNADA – INCONTROVERSA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal à inocorrência de danos extrapatrimoniais; a minoração do quantum t: 150%;">indenizatório fixado à título de danos morais; bem assim a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados. 2 – Instituição financeira que não impugnou em seu recurso apelatório, a declarada irregularidade dos descontos e por conseguinte a nulidade dos contratos, motivo pelo qual tal questão resta incontroversa. 3 – Hipótese em que o banco requerido realizou contrato de empréstimo em nome do autor/apelado cuja regularidade não restou demonstrada, descontando mensalmente importantes valores, diretamente de seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares. 4 – Autor/apelado que não recebe proventos elevados, representando os descontos, redução substancial na sua renda e consequentemente, privando-o de atender suas necessidades básicas, sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da apelante ao recorrido, impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral. 5 –
Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos e a natureza do direito subjetivo violado, tenho que o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na origem, encontra-se acima do patamar perfilhado por esta Corte em casos similares, impondo-se sua minoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6 – Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido, apenas para minorar o quantum indenizatório fixado à título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo a sentença vergastada em todas as suas demais disposições. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 14 de fevereiro de 2023 (Plenário Virtual), na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002785-73.2018.8.14.0054, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Portanto, a sentença merece reforma para considerar válidas as contratações dos empréstimos de n. 812041688, n. 808979990 e n. 804185426 e minorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais para manter a sentença nos seus demais termos.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/03/2025